Tribunal: TJES
Processo: 5007211-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007211-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI - EPP e outros

AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XVI LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta, ocorrência de preclusão consumativa pelo descumprimento de ordem de comprovação de renda e necessidade de fixação de efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça concedida à pessoa natural, especificamente quanto à presunção de hipossuficiência e à ocorrência de preclusão; e (ii) estabelecer se a eficácia temporal da concessão do benefício possui natureza
ex tunc
ou
ex nunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Milita presunção relativa de veracidade em favor da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural.

4. Inexiste preclusão consumativa quando a determinação judicial de comprovação de hipossuficiência é direcionada exclusivamente à pessoa jurídica litisconsorte, não abrangendo a pessoa natural.

5. A manutenção do benefício impõe-se quando a parte adversa não colaciona elementos objetivos capazes de infirmar a presunção legal de insuficiência de recursos.

6. A concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, de modo que não retroage para alcançar atos processuais consumados ou encargos e honorários fixados em momento anterior ao requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE - ES XVI LTDA.
contra a decisão monocrática de ID 12736464, integrada pela decisão em sede de aclaratórios de ID 15768330, que deferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, ora agravados,
ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI - EPP
e
NILDO FERREIRA
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de fundamentação concreta para a concessão do benefício à pessoa natural; (ii) a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que o referido agravado teria permanecido inerte diante da determinação de comprovação da hipossuficiência contida no despacho de ID 8868811; (iii) subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento do efeito
ex nunc
da concessão, preservando-se a higidez de encargos e honorários advocatícios fixados em momento anterior ao requerimento do benefício.

Adianto, contudo, que Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça concedida a Nildo Ferreira, bem como na definição da eficácia temporal de tal beneplácito.

Conforme consignado na decisão agravada, em relação à pessoa natural, milita a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, não tendo a parte adversa colacionado elementos objetivos capazes de infirmar tal condição no atual estágio processual.

Ademais, verifica-se que o despacho de ID 8868811, que determinou a comprovação da hipossuficiência sob pena de indeferimento, direcionou-se especificamente à pessoa jurídica ESAB, diante das particularidades que envolvem a concessão do benefício a entes empresariais, conforme a Súmula 481 do STJ.

Portanto, não se pode atribuir à pessoa natural que compõe o litisconsórcio ativo a conduta de ter descumprido uma ordem que não lhe foi individualmente endereçada, permanecendo hígida, quanto a ele, a presunção legal de insuficiência de recursos. Até porque, para tal comando, haveria de ser indicado os elementos apos a afastar a presunção, na esteira do Tema Repetitivo 1178, o que não ocorreu.

Noutro viés, assiste razão parcial à agravante no que tange aos efeitos da decisão concessiva da gratuidade.

É entendimento pacificado na Corte Especial do STJ (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC) que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar atos processuais consumados ou encargos estabelecidos anteriormente ao pedido.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada quanto ao mérito da concessão da gratuidade é medida que se impõe, ressalvando-se, contudo, que os efeitos do benefício são estritamente
ex nunc
e restritos a este recurso de agravo de instrumento, não prejudicando a exigibilidade de honorários advocatícios ou custas fixados no feito originário em momento anterior à formulação do pleito de gratuidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a gratuidade de justiça deferida, esclarecendo, porém, que seus efeitos são
ex nunc
e se circunscrevem ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)